Tribunal: TJSP
Processo: 2152051-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Exercícios de 2016 e 2017 - Insurgência da executada contra a rejeição da exceção de pré-executividade oposta – Descabimento – Não há nulidade das CDAs – Títulos executivos que preenchem os requisitos legais, enumerados nos artigos 202 do CTN e 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 - O deferimento de recuperação judicial não obsta o prosseguimento do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Exercícios de 2016 e 2017 - Insurgência da executada contra a rejeição da exceção de pré-executividade oposta – Descabimento – Não há nulidade das CDAs – Títulos executivos que preenchem os requisitos legais, enumerados nos artigos 202 do CTN e 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 - O deferimento de recuperação judicial não obsta o prosseguimento do executivo fiscal, haja vista o STJ desafetou os REsp nos 1694261/SP, 1694316/SP, 1712484/SP, 1757145/RJ, 1760907/RJ, 1765854/RJ e 1768324/RJ, como representativos de controvérsia repetitiva, cadastrada como Tema 987 – Sentença mantida – Recurso desprovido.